Tribunal: CARF
Processo: 13701.000804/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.000804/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ANDRE RICARDO LIMA MENNA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão que considerou
intempestiva a impugnação, devem os autos retornar à primeira instância
julgadora para apreciação das demais alegações suscitadas na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 6.655,80, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 3.000,00, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 3.000,00 (fls. 10/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-24.159, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 44/47):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.000804/2007-38
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000804/2007-38

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento do ano-
calendário 2003 de fls. 07 a 09 em virtude da apuração da seguinte infração:
1) dedução indevida de incentivo no valor de R$ 3.000,00, conforme fl. 09.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 08 e 09.
Sobre o imposto suplementar, no valor de R$ 3.000,00, foi aplicada multa de 75% e
juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 6.655,80.
Após cientificado do lançamento em referência, em 28/05/07 (fls. 36 e 37), o
interessado, por meio de seu procurador, instrumento de mandato à fl. 05, apresentou a
impugnação de fls. 01 a 04, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) levando-se em consideração que a lavratura da infração deu-se na data de 21/05/07 e
considerando-se o prazo de 30 dias previsto no Decreto 70.235/72, o prazo expirar-se-ia
na data de 21/06/07, portanto a impugnação seria tempestiva;
2) a Constituição teria sido ferida, haja vista a ocorrência de cerceamento ao seu direito
de defesa, pois não foi cumprida uma fase do procedimento, ou seja, o lançamento foi
elaborado sem que o contribuinte fosse consultado previamente. Sendo assim, pede a
nulidade do lançamento;
3) traz documentos para comprovar doação à Casa de Apoio à Criança com Câncer
Santa Tereza, no montante de R$ 1.970,00 entre o período de 2003 a 2006. Requer
também ajuntada dos recibos de doação para o Centro de Ação Comunitária Madre
Tereza de Calcutá no valor de R$ 450,00;
4) tais doações estariam enquadradas na legislação que permite a dedução para fins de
cálculo do imposto de renda;
5) também junta comprovantes de doação, no valor de R$ 1.520,00, de sua esposa para
a mesma entidade. Essas doações deveriam ser aceitas como dedução, tendo em vista a
relação de dependência entre ambos;
6) cita decisões administrativas que corroborariam o seu entendimento;
7) protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela
posterior juntada dos documentos que se fizerem necessários.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação apresentada, diante da intempestividade apurada.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 20/07/2009 (fls. 53/54), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, via postal, em 04/08/2009, interpôs recurso voluntário (fls.
65/67), alegando em breve síntese o que segue:
Que foi intimado em 28/05/2007 para de apresentação de impugnação à notificação de
lançamento recebida. Em assim sendo, o prazo para a apresentação da impugnação
expirou-se na data de 27/06/2007.
A impugnação foi protocolada, via correios, na data de 22/06/2007, conforme se
verifica no comprovante em anexo (Objeto n° SE352534180BR- SEDEX).
Registra que, à época do envio da impugnação, a agência da Receita Federal competente
para fins de atendimento ao seu domicílio era a de Ipanema (CEP.: 20020-010), sendo
certo que na presente data a competente é a da Barra da Tijuca.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000804/2007-38

Ora, conclui-se assim que o protocolo efetivou-se bem antes do término do prazo para a
apresentação da impugnação que seria, repita-se, a data de 27/06/2007.
Cumpre ressaltar que o protocolo, via Correios, é medida perfeitamente viável ao
contribuinte, em conformidade com o Ato Normativo n° 19, de 26/05/1997. Em virtude
da alegação de intempestividade, o mérito da Impugnação apresentada não foi julgado.
Cita jurisprudência do CARF.
Requer, ao final, considerando-se a tempestividade da impugnação apresentada,
seja o processo remetido à primeira instância para análise do mérito da impugnação.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/73.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da alegada tempestividade da impugnação apresentada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII que não
conheceu da impugnação ante a suposta intempestividade apurada, porquanto interposta após o
trintídio legal previsto na legislação de regência (art. 15 do Decreto no 70.235/72 - PAF).
No que tange a tempestividade recursal, assim encontra-se fundamentada a
decisão recorrida (fls. 46/47):
O contribuinte, nos termos de sua peça defensória, alega que a sua impugnação seria
tempestiva. Sendo assim, tal preliminar deve ser apreciada.
Tendo em vista que a ciência do Lançamento se deu, por via postal, em 28/05/07 (fls. 36
e 37), e tendo sido apresentada a impugnação em 28/06/07 (fl. 01 verso), cabe
analisar, preliminarmente, a tempestividade da impugnação interposta.
(...)
No caso em tela, a impugnação foi apresentada em 28/06/07 (fl. 01 verso), depois de já
transcorrido o prazo de trinta dias previsto no Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, no qual se considera instaurado o litígio:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000804/2007-38

(...)
Uma vez expirado o prazo legal de até trinta dias para instauração do contraditório, a
defesa apresentada pelo autuado não caracteriza impugnação. Dessa forma, o mérito das
alegações não comporta julgamento de primeira instância.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Sobre o prazo para a apresentação de impugnação, os arts. 15 e 23 do Decreto no
70.235/72, vigentes à época, assim disciplinam:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2o Considera-se feita à intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Tem-se, pois, que a intimação postal exige comprovação por meio de aviso de
recebimento (AR), ao teor do art. 23, II do PAF, competindo ao Fisco trazê-lo como parte dos
procedimentos de instrução necessários à sua higidez, o que se deu nos autos, restando
demonstrado que a intimação do contribuinte acerca da autuação ocorreu em 28/05/2007 (fls.
40/41).
Quanto ao prazo para remessa postal da impugnação para efeitos da
tempestividade, vale transcrever o ADN COSIT no 19, de 26/05/1997 (publicado no DOU de
27/05/1997, seção 1. Pg. 10997), que assim prevê:
Processo Administrativo Fiscal. Remessa da impugnação pelos
Correios. Para os efeitos da tempestividade, considera-se como
data da entrega a da postagem da petição, devidamente
comprovada (AR).
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do
Ministério Extraordinário para a Desburocratização.
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que,
quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000804/2007-38

a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do
pedido, a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo
ser igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o
número de protocolo referente ao processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios
no envelope, quando da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário
de anexar este último ao processo nesse caso.
SANDRO MARTINS SILVA
Trazendo o regramento processual citado ao presente feito, emerge dos autos que
a impugnação foi enviada, via postal, por meio do AR 998414091BR, em 22/06/2007, ao teor
do selo de registro contido no envelopem de postagem que instrui a peça impugnatória (fls.
24/25).
Destaca-se, ainda, que tal informação está também corroborada pelo comprovante
do cliente emitido pelos Correios trazido em sede recursal (fls. 69), atestando a postagem da
defesa, por meio do AR 99841409 1 BR, no horário de 16:40min, confirmando assim o seu
respectivo envio à RFB em 22/06/2007.
Com efeito, comprovada a data efetiva do protocolo, via postal, da impugnação ao
lançamento lavrado – cuja postagem se deu na exata dicção do ADN COSIT no 19, de
26/05/1997 – deve-se considerar a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope
quando da postagem da correspondência, que se deu efetivamente em 22/06/2007 (fls. 24/25 e
69) – urgindo, portanto, a tempestividade da impugnação apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à DRJ para apreciação das demais alegações de defesa suscitadas na peça impugnatória
apresentada tempestivamente.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital